Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702418-73.2020.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: TANIA DE SOUSA MARCAL D E S P A C H O Consoante o teor da peça de ID 52035189, requer BANCO BRADESCO S.A., ora recorrente, a exclusão da petição de ID 50873062, invocando o reconhecimento de erronia no protocolo do aludido impresso. Desse modo, determino o desentranhamento do petitório de ID 50873062, bem como dos documentos que o acompanham, todos protocolados por equívoco. À zelosa Secretaria, para que promova a retirada dos aludidos escritos destes autos. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador